Tribunal: TCU
Processo: 007.427/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Carlos Sergio Rufino Moreira contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Carlos Sergio Rufino Moreira contra o Acórdão 955/2026-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao recorrente.